Tribunal: TJMT
Processo: 1022256-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022256-52.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA DI NAPOLI - CNPJ: 15.596.522/0001-75 (EMBARGADO), RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO - CPF: 685.389.956-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ente estatal contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno, sob alegação de omissão e contradição quanto aos limites da sentença,
reformatio in pejus
e remessa necessária, especialmente em razão do uso da expressão “TUSD e/ou TUST”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto aos limites objetivos da sentença,
reformatio in pejus
e remessa necessária; e (ii) contradição em razão da utilização da expressão “TUSD e/ou TUST”.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

5. A alegada contradição não se configura, uma vez que inexistem proposições inconciliáveis entre fundamentação e dispositivo, tratando-se, na realidade, de inconformismo da parte.

6. A utilização da expressão “TUSD e/ou TUST” não implica ampliação do julgado, devendo sua interpretação observar os limites objetivos da sentença, que restringiu a concessão à TUSD.

7. Inexiste
reformatio in pejus
, pois não demonstrado prejuízo concreto à parte embargante, tampouco extrapolação dos limites da remessa necessária.

8. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios legais.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A utilização da expressão “e/ou” no acórdão deve ser interpretada conforme os limites objetivos da sentença, não implicando, por si só, ampliação do julgado ou
reformatio in pejus
.

3. Inexistindo omissão, contradição interna ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, 1.022 e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 13.12.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 1022256-52.2016.8.11.0041, que, por unanimidade negou provimento ao agravo interno, interposto pelo embargante, sendo assim ementado (ID. 342491851):

“
EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. EXCLUSÃO DA TUST E/OU TUSD DA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e determinou a exclusão da TUSD e/ou TUST da base de cálculo do ICMS, no período compreendido entre o deferimento da liminar e a publicação do acórdão do Tema 986 do STJ (29.05.2024).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao utilizar a expressão "TUSD e/ou TUST", configura
reformatio in pejus
em desfavor da Fazenda Pública e se há elementos que justifiquem sua modificação.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada respeitou os limites do julgamento, restringindo seus efeitos ao período anterior à modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986.

4. A utilização da expressão “e/ou” não implica agravamento da situação da parte, sendo mera variação sem prejuízo jurídico efetivo.

5. A ausência de novos fundamentos ou argumentos aptos a infirmar as razões da decisão monocrática justifica sua manutenção.

6. Não há violação ao art. 1.021, § 3o, do CPC, quando a decisão colegiada reproduz fundamentos válidos já firmados pelo relator.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão que determina a exclusão da TUSD e/ou TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão do Tema 986/STJ (29.05.2024) não configura
reformatio in pejus
.

2. É válida a manutenção de decisão monocrática que aplica entendimento consolidado pelo STJ, sem apresentação de novos fundamentos aptos à sua revisão."

Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, §1o, II, “a”; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.020/RS, Tema 986, Primeira Seção, j. 13.03.2024; AREsp 1.020.939/RS, Segunda Turma, j. 13.05.2019.
”

Em suas razões recursais, o embargante alega que a decisão monocrática possui omissão e contradição quanto aos limites objetivos da sentença, pois
“No caso, a sentença foi expressa ao determinar a exclusão apenas do ICMS incidente sobre o “
CONSUMO TUSD
”, sem incluir a TUST”.

Sustenta que
“Em vez de enfrentar a diferença entre a liminar e a sentença, limitou-se a afirmar que a expressão “e/ou” seria mera variação sem prejuízo jurídico efetivo. Entretanto, a redação
“TUSD e/ou TUST” torna o comando judicial incerto
. No caso, a expressão usada pelo acórdão não permite saber, com exatidão, se a ordem abrange apenas a TUSD, apenas a TUST ou ambas as tarifas”.

Argui omissão quanto á
reformatio in pejus
e à remessa necessária, uma vez que
“O acórdão também não enfrentou de modo completo o argumento de que a ampliação para a TUST configuraria
reformatio in pejus
. O único recurso voluntário foi o do Estado de Mato Grosso. A parte impetrante não recorreu para ampliar a sentença. Logo, não era possível agravar a situação do único recorrente, ampliando o alcance do provimento em seu prejuízo”.

Narra que
“A remessa necessária não se presta a ampliar o conteúdo do julgado em desfavor da Fazenda Pública. Ela não substitui recurso da parte contrária nem autoriza a criação de vantagem nova que não foi concedida na sentença”.

Ao final, requer:

“1. o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar as omissões e contradições apontadas;

2. a atribuição de efeitos infringentes, para restringir o comando do acórdão aos exatos limites da sentença, reconhecendo que a modulação de efeitos do Tema 986/STJ, no caso concreto, alcança exclusivamente a TUSD, com o afastamento da extensão à TUST e da redação incerta “TUSD e/ou TUST”;

Para fins de prequestionamento, requer manifestação expressa sobre os arts. 141, 492, 1.022, I e II, e 1.025 do CPC e sobre a Súmula 45 do STJ”.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pelo não conhecimento do recurso, e no mérito pelo desprovimento (ID. 352152895).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESSA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo ente estatal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, interposto pelo embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

II – Julgar:

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado pela omissão e contradição, ao argumento que que a decisão não teria observado os limites objetivos da sentença, além de omissão quanto à
reformatio in pejus
e à remessa necessária.

Sabe-se que omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

De outro lado, apenas a
contradição interna
, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no decisum deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

No caso, a parte embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, pois ao utilizar a redação
“TUSD e/ou TUST”
, tornou o comando judicial incerto, além de infringir a proibição do
reformatio in pejus
e não observar os limites da remessa necessária.

Como consignou-se no acórdão, para que a decisão não observe o princípio da
reformatio in pejus
, há necessidade de que o a situação piore para a parte, todavia exige-se a demonstração de prejuízo real.

No mesmo sentido, para que seja extrapolado o limite da remessa necessária no presente caso, o acórdão também teria que decidir além do que consta em sentença, ou seja, incluir a TUST.

Entretanto, na hipótese dos autos a decisão monocrática e o acórdão não ampliaram o conteúdo da sentença ou tornaram a decisão incerta, pois conforme consta na decisão de ID. 342491851:

“No caso em análise, não há prejuízo a parte agravante, uma vez que ficou decido: “(...)determinar que a autoridade coatora se abstenha de incluir TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS, desde o deferimento da liminar até a data da publicação do acórdão do Tema n.o 986 (29.05.2024).”.

Assim, ao utilizar o termo “e/ou”, que é a combinação de duas conjunções que indicam uma escolha ou a possibilidade de ambas as opções, não há
reformatio in pejus
”.

Ademais, a expressão “e/ou”, em abstrato, pode indicar a possibilidade de uma ou ambas as opções. Todavia, no caso concreto, sua interpretação deve ser necessariamente condicionada aos limites objetivos da sentença, que concedeu a segurança exclusivamente em relação à TUSD.

Sendo assim, se na sentença consta apenas a concessão da segurança em relação à TUSD, a modulação apenas alcança a abstenção de inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS.

Ainda que se tenha utilizado a expressão
“TUSD e/ou TUST”
no acórdão, a sua interpretação deve observar os limites objetivos da sentença.

Desse modo, não há falar em ampliação do julgado ou
reformatio in pejus
, pois a eficácia da decisão permanece restrita à exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS, sendo a referência à TUST mera imprecisão redacional, incapaz de produzir efeitos jurídicos ampliativos.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e arti-gos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das nor-mas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desne-cessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, cumpre registrar que eventual resistência injustificada ao regular andamento do processo, bem como a reiteração de recursos manifestamente protelatórios, poderá ensejar a aplicação das sanções legais cabíveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026